Tribunal: TJMT
Processo: 1020583-06.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020583-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (ADVOGADO), VILMAR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 353.361.101-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD - LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS -
IMPENHORABILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. O limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para penhora, descrito no inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil, diz respeito a quantia depositada em caderneta de poupança e, nos autos, não há documentos que comprovem que a conta bancária onde foi efetuado o bloqueio trata-se de caderneta de poupança. Ademais, esse dispositivo legal, não admite intepretação extensiva, ou seja, não abarca conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira.
(N.U 1013109-18.2022.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2022, publicado no DJE 10/10/2022).

3 -
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
VILMAR SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Vilmar Souza de Oliveira
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 196011183) que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso,
interposto por
Vilmar Sousa de Oliveira, ante a ausência de demonstração
nos autos de qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária é impenhorável.

Em suas r
azões recursais, o agravante alega, em suma, que, houve a penhora/bloqueio em 3 (três) contas distintas sendo: Caixa Econômica Federal, R$ 255,46; Banco Original, R$ 93,19; e, Banco do Brasil, R$ 552,56.

Aduz que, segundo o artigo 833, X, do CPC, resta clara a impenhorabilidade dos valores junto à conta do executado por tratar-se de quantia inferior a quarenta salários-mínimos.

Por fim, pugna pela retratação da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com o seu consequente provimento.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 212385199.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Vilmar Souza de Oliveira
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 196011183) que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso,
interposto por
Vilmar Sousa de Oliveira, ante a ausência de demonstração
nos autos de qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária é impenhorável.

Defende, para tanto, que
segundo o artigo 833, X, do CPC, resta clara a impenhorabilidade dos valores junto à conta do executado por tratar-se de quantia inferior a quarenta salários-mínimos
;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a decisão monocrática explica claramente que, “n
o caso dos autos, ocorre, entretanto, que não se observa, que a penhora foi efetuada em conta poupança, tampouco que a verba tinha esta destinação, inclusive, não foi juntado qualquer documento a fim de comprovar esta alegação”.

Consignou que, “c
onstata-se que a alegada impenhorabilidade das verbas bloqueadas, ao (ID nº 181061160, dos autos originários), foi realizada em 3 (três) contas distintas do Recorrente, sendo que os bancos/instituições financeiras alvos foram: Caixa Econômica Federal; Banco Original; e, Banco do Brasil”.

Asseverou que, “sobre o assunto, o artigo 833, X do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. Contudo, no caso, ao compulsar o feito originário, bem como o presente processo, não há qualquer indicativo de que as verbas penhoradas seriam oriundas da caderneta de poupança, logo, não se vislumbra qualquer violação na constrição realizada.

Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita”.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso dos autos, ocorre, entretanto, que não se observa, que a penhora foi efetuada em conta poupança, tampouco que a verba tinha esta destinação, inclusive, não foi juntado qualquer documento a fim de comprovar esta alegação.

Constata-se que a alegada impenhorabilidade das verbas bloqueadas, ao (ID nº 181061160, dos autos originários), foi realizada a penhora de numerário em 3 (três) contas distintas do Recorrente, sendo que os bancos/instituições financeiras alvos foram: Caixa Econômica Federal; Banco Original; e, Banco do Brasil.

Sobre o assunto, o artigo 833, X do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, como cito:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

Contudo, no caso, ao compulsar o feito originário, bem
como o presente processo, não há qualquer indicativo de que as verbas penhoradas seriam oriundas da caderneta de poupança, logo, não se vislumbra qualquer violação na constrição realizada.

Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita.

As constrições são garantidas à Fazenda Pública no artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais, e as referidas estão especificadas no artigo 11, do mesmo códex. Colaciono ambos os dispositivos a seguir:

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Assim, é certo que o Exequente pode penhorar qualquer bem listado no artigo retro, respeitado, obviamente, a ordem estabelecida no próprio dispositivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. O limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para penhora, descrito no inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil, diz respeito a quantia depositada em caderneta de poupança e, nos autos, não há documentos que comprovem que a conta bancária onde foi efetuado o bloqueio trata-se de caderneta de poupança. Ademais, esse dispositivo legal, não admite intepretação extensiva, ou seja, não abarca conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

(N.U 1013109-18.2022.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Ademais, a parte agravante não demostrou nos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária é impenhorável.

Dessa forma, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Vilmar Sousa de Oliveira
, o que implica na manutenção da decisão objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

[...]

Ademais, a parte agravante não demostrou nos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária é impenhorável.

Outrossim, o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para penhora, descrito no inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil, diz respeito a quantia depositada em caderneta de poupança. O que também não ficou demonstrado nos autos.

Dessa forma, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Vilmar Sousa de Oliveira
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024